Tribunal: TJDFT
Processo: 0752492-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0752492-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA AGRAVADO: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de tutela cautelar formulado por Alberico dos Santos Cerqueira nos autos do Agravo de Instrumento n. 0752492-53.2023.8.07.0000. Alega que a ação de origem consiste em cumprimento provisório de sentença, autuado sob n. 0704775-30.2023.8.07.0005, na qual Nilva Ribeiro do Prado Sorrentino postulou o cumprimento da sentença prolatada nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com despejo e indenização por danos materiais n. 0706563-84.2020.8.07.0005, a qual rescindiu o contrato de arrendamento rural firmado entre ela e Alberico dos Santos Cerqueira e determinou a desocupação voluntária do imóvel no prazo de trinta (30) dias a contar da notificação pessoal. Afirma que o imóvel em litígio pertence à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e que reside no local desde o final de 2014. Esclarece que o procedimento administrativo n. 00070-00000809/2023-85 destinado a regularizar a cessão de uso da área está na fase de assinatura de contrato. Argumenta que, embora o princípio da singularidade ou unicidade recursal obste a emenda ao recurso já interposto, as circunstâncias fáticas demandam a formulação deste pedido cautelar a fim de garantir a justiça social e promover a economia processual. Pontua que eventual cumprimento da decisão de desocupação do imóvel prejudicará a conclusão do procedimento administrativo destinado a regularizar a cessão de uso da área em seu benefício. Discorre sobre os requisitos para a concessão da tutela cautelar nos moldes do art. 303 do Código de Processo Civil. Pede a concessão da tutela antecipada para suspender a ordem de despejo determinada pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0704775-30.2023.8.07.0005 até a manifestação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) (id 55032979). É o relatório. Serão admitidas no plantão semanal do Segundo Grau de Jurisdição somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024, que estabelece a escala de plantão semanal no período de 22 a 26 de janeiro de 2024. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas as medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial. O art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024 exemplifica quais seriam essas medidas: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida deve ser apreciada pelo Desembargador Relator. O requerimento de concessão de tutela cautelar a fim de suspender ordem de despejo, sobretudo quando analisada e decidida em sentença proferida em ação de rescisão contratual, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 64/2024. Inexiste risco de perecimento do direito caso o requerimento de tutela cautelar não seja apreciada no plantão judicial. Destaco que Alberico dos Santos Cerqueira interpôs o Agravo de Instrumento n. 0752492-53.2023.8.07.0000 contra a decisão que determinou a desocupação voluntária do imóvel em 18.12.2023, porém, não requereu a concessão de efeito suspensivo (id 54198276). O somatório das circunstâncias acima mencionadas revela o esvaziamento de eventual alegação de extrema urgência e gravidade. Ante o exposto, não admito o exame do requerimento de tutela cautelar em sede de plantão judicial e determino a remessa dos autos ao Desembargador Relator quando o expediente forense iniciar-se. Intimem-se. Brasília, 24 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista